Tribunal: STF
Processo: RE 93239
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
- COMERCIAL. EMPRESTIMO BANCARIO. 1) CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL OU
ANUAL DE JUROS. A PRIMEIRA SÓ E PERMITIDA NAS OPERAÇÕES REGIDAS POR
LEIS OU NORMAS ESPECIAIS, QUE NELA EXPRESSAMENTE CONSENTEM. CORREÇÃO
MONETÁRIA. E VALIDA A CLÁUSULA, NOS FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LEI N.
4.728, DE 14.6.65, ARTS. 26 A 28).